Tribunal: TJMT
Processo: 1042917-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042917-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO - CPF: 090.419.901-00 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL - CPF: 383.885.371-72 (APELANTE), EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA - CPF: 756.164.167-20 (APELADO), RAIMUNDO GIRELLI - CPF: 027.750.268-34 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BORRELLI JUNQUEIRA - CPF: 158.194.097-10 (APELADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA (APELADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BORRELLI JUNQUEIRA - CPF: 158.194.097-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E OUTRAS AVENÇAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DO CONTRATO – INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – CABIMENTO – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO – IMPOSITIVA REDUÇÃO EQUITATIVA DO ENCARGO (CC, ART. 413) – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impõe-se o retorno dos contratantes ao
status quo ante
, com a retomada do imóvel pelo promitente vendedor e devolução dos valores a ele pagos pelo promitente comprador, cuidando-se de decorrência lógica e necessária do desfazimento do negócio.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações”
(STJ - Terceira Turma - REsp no 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Quanto aos danos morais, no caso não estão presentes, visto que o mero descumprimento contratual sem maiores impactos na vida dos litigantes desautoriza a aludida condenação, razão pela qual também deve ser mantida a sucumbência recíproca, visto que ambas as partes saíram vencidas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042917-81.2018.8.11.0041.

APELANTES: TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO, CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL.

APELADO: ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO
e
CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual n. 1042917-81.2018.8.11.0041
,
movida em face do
ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNQUEIRA,
para declarar rescindido o contrato de compra e venda c/c cessão de direitos hereditários de propriedade rural, firmado entre as partes em 15/07/2015, bem como para condenar o requerido, ora Apelado, ao pagamento de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito.

No mais, a sentença considerou como recíproca a sucumbência, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Por fim, frente à rescisão contratual, voltando a situação ao
status quo ante
e, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, foi determinada a devolução ao requerido dos valores outrora pagos por ele aos Apelantes, devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data do respectivo pagamento.

Os Apelantes aduzem, em suma, que a sentença extrapolou os limites do pedido, pois determinou de ofício a restituição ao Apelado dos valores pagos, alegando que não houve menção a isso na contestação.

Ainda, assevera que o juízo
a quo
modulou de ofício o contrato firmado entre as partes, pois alterou a multa rescisória, reduzindo-a de 20% sobre o valor do contrato para 20% sobre o valor total inadimplido, o que não se revela correto.

No mais, pugna pela condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do descumprimento contratual, o que também autoriza a sua condenação à integralidade da sucumbência.

Por fim, requer, em caso de manutenção da decisão recorrida, que a correção monetária e os juros de mora sobre o montante a ser restituído ao Apelado fluam somente a partir da sentença, e não do desembolso das parcelas.

Com tais considerações, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 194797740, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024